Tribunal: CARF
Processo: 10830.727956/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727956/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.920 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ROGERIO FONTES MORELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONTINUIDADE
DE
COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da
família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de
obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de
cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se
tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da
obrigação de prestar alimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727956/2017-90
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2017-90

O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 24a
TURMA DA DRJ08.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de RS 14.045,57, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública no total de R$ 51.074,82, detalhadas na notificação de lançamento,
"DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL".
Ao analisar a DIRPF Ex2015 (dossiê 10010.031818/0416-28) constatou-se a dedução
indevida também neste exercício. Glosa parcial da dedução com pensão alimentícia.
Mantido valor pago em face das Normas de Família de pensão ao pai e glosadas as
parcelas referente às filhas. Constatou-se que não se trata de pensão alimentícia em
decorrência da dissolução da sociedade conjugal e sim de ACORDO EXTRAJUDICIAL
celebrado entre as partes que não tem efeito na esfera tributária. Além dos cônjuges
morarem na mesma residência, informam-se como cônjuges nas respectivas DIRPF e a
Certidão de Casamento não contém averbação de separação ou divórcio. Para efeitos
de dedução do IR, tratando-se de sociedade conjugal, somente é aceita a pensão
alimentícia paga em face do Direito de Família, quando o provimento de alimentos for
decorrente da dissolução daquela sociedade.
Cientificado do lançamento em 09/10/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 01/11/2017.
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a titulo de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Defende que é efetivamente separado de sua mulher Eliana, residindo cada um em uma
casa, conforme comprova o comprovante de endereço.
Argumenta que, ainda que a separação não tenha sido averbada, fato é que o casal se
encontra separado e, por este motivo, foi homologado judicialmente a pensão
alimentícia do impugnante às suas três filhas desde 2009, que é descontada pela fonte
pagadora até hoje, conforme comprovam os documentos anexos.
Aponta que o dispositivo da lei que permite a dedução no Imposto de Renda não
estabelece requisitos referentes à averbação do divórcio na certidão de casamento, mas
tão somente que a pensão alimentícia advenha de decisão judicial. Dessa forma, alega
que exigir tais requisitos formais além dos já exigidos em lei, seria extrapolar os limites
da legalidade.
Menciona que o Impugnante reside na Rua Bauru, n? 111, Vila Nova São José,
Campinas e sua ex mulher Eliana reside na rua Henrique Dias, no 31, Ponte Preta,
Campinas — SP, conforme comprovante de endereço anexo. Afirma que a na certidão
de casamento não contém a averbação de separação ou divórcio, pois não cumpriram
ainda com este requisito formal, apesar de já estarem efetivamente separados desde
2009.
Por fim, requer o acolhimento da Impugnação para que se reconheça legítima a dedução
de pensão alimentícia e então seja cancelada a cobrança advinda da notificação de
lançamento.
É o Relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2017-90

Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO. Ementa vedada pela Portaria RFB n? 2.724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
O2.ALD.1122.REP.012 o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi decorrente de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial, onde, segundo a fiscalização, ainda não houve a
dissolução da união entre os cônjuges, através da averbação ou divórcio.
A decisão recorrida, considerando que não houve a comprovação do divórcio
entre o casal e também o fato de que o contribuinte declarou a beneficiária da pensão alimentícia
como cônjuge e também que em exercícios seguintes declararam o mesmo endereço, negou
provimento à impugnação do então impugnante.
Em seu recurso voluntário, repisando os argumentos utilizados perante a
impugnação ao lançamento, sem apresentar novos argumentos ou elementos probatórios
contundentes, o contribuinte termina por contestar basicamente o não acatamento da decisão
judicial e também por contestar a necessidade de que os cônjuges habitem em endereços
diferentes.
Apesar dos argumentos do recorrente no sentido da desnecessidade de que os
cônjuges habitem em locais separados, entendo que não assiste razão a seus argumentos, pois,
caberia ao mesmo comprovar que não havia mais a constância do casamento, seja através da
apresentação da homologação do divórcio ou de algum outro elemento de prova convincente,
como por exemplo o protocolo da iniciativa do divórcio. Quanto ao acordo extrajudicial
homologado, entendo que faltou no mesmo o caráter de coercibilidade, pois, acordos amigáveis,
com a manutenção da união conjugal entre o casal, sem apresentar outros elementos de
convicção da obrigatoriedade do alimentante, não são passíveis da isenção tributária.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2017-90

Ademais, reforçando este entendimento, utilizo como minhas razões de decidir, o
acórdão no 9202-007.644, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 27 de
fevereiro de 2019, cujos trechos do mesmo, relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por esta
derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e por acordo
familiar, sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante observância dos
pressupostos elencados no art. 78 do RI R/99.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do voto
vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava saindo de
casa, o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar as suas funções
seria motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do seu salário a titulo de
pensão alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para o
devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal, qual a natureza
jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor transfere ao "cônjuge" credor
para pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o dever de pagar alimentos
cessa com o casamento, concubinato ou união estável do cônjuge credor, o que dizer
em relação ao pagamento de alimentos para a própria esposa ou companheira. Se não
houve o rompimento do vinculo conjugal o único propósito da mesada estipulada no
acordo homologado na justiça ê a sua dedução como pensão alimenticia para fins do
imposto de renda, pois na rida em comum se compartilham a saúde e a doença, a
abundancia e a escassez. O dever de pagar alimentos surge com o rompimento do
vinculo conjugal, o que não aconteceu no presente caso, conforme afirma
expressamente a petição judicial juntada aos autos. E certo que o recorrente agora
nega a vida em comum com a sua companheira, contudo, não apresentou qualquer
elemento de prova neste sentido, relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-
calendário de 2003.
(...)
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a totalidade dos
rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em quando há alimentando com
doença crônica. Quem produz a renda, e tem ônus financeiro para isso, compartilha
igualmente o salário com os alimentandos, sem qualquer justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando envolve dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na faixa de
isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se constata no
Demonstrativo à fl. 16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Uma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n° 9202-007.118:
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vinculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado ê permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do principio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.920 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727956/2017-90

Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por divida, o
que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 123
DF CARF MF
Original